Tribunal: TJMT
Processo: 1030171-37.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030171-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA - CPF: 432.315.431-34 (ADVOGADO), AURELINO FERREIRA DE BRITO - CPF: 206.211.401-04 (AGRAVANTE), MARIA ALVES DE BRITO - CPF: 010.726.881-74 (AGRAVANTE), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – RESCISÃO ANTERIOR – MANUTENÇÃO DO CONTRATO EM RAZÃO DE DECISÃO JUDICIAL EM OUTRA AÇÃO – REAJUSTE DE 123,69% - ALEGADA ABUSIVIDADE – AJUSTE UNILATERAL – BENEFICIÁRIOS IDOSOS E PORTADORES DE DOENÇAS – AVENÇA COM MENOS DE 30 USUÁRIOS – PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADOS - ART. 300 DO CPC/2015 –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC/2015, a suspensão do reajuste das mensalidades do plano de saúde é medida que se impõe.

Possibilidade de reajuste das mensalidades de acordo com o índice aplicado a todas as pessoas jurídicas contratantes com até 29 vidas, na forma prevista na Resolução Normativa 309.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1030171-37.2023.8.11.0000 de decisão que, na Ação Revisional de Contrato de Plano de Saúde, indeferiu a tutela de urgência em que pleiteavam a suspensão do reajuste das mensalidades.

Os agravantes alegam que são beneficiários do plano de saúde da agravada desde 1999, cujo contratante é a Associação Comercial e Industrial de Tangará da Serra/MT (ACITS).

Relatam que em 01-2023 foram notificados acerca da rescisão unilateral por parte da agravada, razão pela qual ajuizaram a Ação n. 1000177-90.2023.8.11.0055, em que obtiveram a tutela de urgência para manter o contrato.

Dizem que em 11-2023 receberam nova notificação da agravada em que foram informados acerca do reajuste de 123,69%.

Aduzem que o aumento é abusivo já que somente no mês de dezembro elevou a mensalidade para R$7.004,00, o que inviabiliza a manutenção do plano de saúde pois ambos têm mais de 80 anos e estão acometidos de doenças graves.

Argumentam que, ao contrário do que disse o juízo a quo, o contrato coletivo foi rescindido em 31-01-2023 e permanece ativo com relação a eles (autores) devido a decisão judicial, de maneira que inexiste óbice a aplicação dos reajustes indicados aos planos individuais pela ANS.

Pedem, ao final, a suspensão do reajuste anunciado pela agravada e limitação com base naquele autorizado pela ANS para os planos de saúde individual e familiar.

Antecipação da tutela recursal deferida para suspender o reajuste contestado nos autos (Id. nº 196463685).

Contraminuta no Id. 201502186.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra o
decisum
que indeferiu a suspensão do reajuste do plano de saúde.

Eles têm 84 e 82 anos e são beneficiários do plano de saúde da agravada desde 1999, cujo contratante é a Associação Comercial e Industrial de Tangará da Serra/MT (ACITS).

Relatam que em 01-2023 foram notificados acerca da rescisão unilateral por parte da agravada, razão pela qual ajuizaram a Ação n. 1000177-90.2023.8.11.0055, em que obtiveram a tutela de urgência para manter o contrato.

Conforme se extrai dos autos, em 27-11-2023 a agravada notificou a Associação que o contrato sofreria o reajuste de 123,68%.

Ao que consta, embora a rescisão tenha ocorrido em 21-01-2023, o plano foi mantido com relação a seis beneficiários que judicializaram a questão, dentre eles os autores.

Segundo a ANS, os planos coletivos não precisam de autorização prévia da Agência para aplicação de reajuste, salvo no caso de autogestão não patrocinada. Nesta hipótese, prevalece a livre negociação entre a Operadora e a pessoa jurídica contratante.

Porém, no caso em questão não há mais a intervenção da Associação já que o contrato original deixou de existir, de modo que não há mais paridade na relação contratual.

Ainda, de acordo com a Resolução Normativa 309/12 da ANS, a operadora deve agrupar os contratos com até 29 vidas e calcular um percentual de aumento único para todos. A medida possibilita diluir o risco das avenças que contém poucos usuários, oferecendo maior equilíbrio na revisão das mensalidades.

Tendo isso em vista, é necessário dilação probatória para se aferir se o reajuste unilateral teve como fundamento base atuarial idônea e se a Resolução Normativa 309/12 da ANS se aplica à avença.

A tutela antecipada só pode ser concedida quando o julgador, em análise prévia, se convence da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC/15).

No presente caso e em análise primária,
o primeiro requisito está
consubstanciado

no fato de que o aumento foi realizado de forma unilateral.

Já o perigo de dano
está presente na hipótese de que os agravados são idosos e necessitam de atendimento contínuo e, a cobrança poderá causar desequilíbrio financeiro, levá-los à inadimplência e gerar a consequente suspensão dos serviços, o que poderá comprometer a essência do próprio negócio jurídico, isto é, a preservação da saúde.

Também não se observa dano irreparável em decorrência do deferimento da medida, já que, se os agravantes sucumbirem em última instância, a agravada poderá cobrar judicialmente os valores adiantados. Contudo, essa expectativa, que é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE - AUTOGESTÃO - REAJUSTE - FAIXA ETÁRIA - DESPROPORCIONALIDADE - TUTELA DE URGÊNCIA - DEFERIMENTO - REQUISITOS PRESENTES. - Nos termos da norma do artigo 300 do CPC/15, a concessão da tutela de urgência condiciona-se à coexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - É possível, em princípio, o reajuste de mensalidades dos contratos de plano de saúde, seja em razão da mudança de faixa etária do segurado, seja por sinistralidade, desde que exista previsão contratual e se mostre proporcional às circunstâncias do caso -
Mesmo que a abusividade nos aumentos deva ser verificada em concreto, demonstrado de plano pela aderente o aumento desproporcional das mensalidades, e o risco desta para seu sustento, em razão do comprometimento de mais da metade de seu benefício previdenciário com o pagamento, deve ser mantida a tutela provisória de urgência concedida, enquanto se aguarda a instrução probatória
.

(TJ-MG - AI: 10000212031959001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 16/05/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Pedido de liminar para sustar aumento abusivo da mensalidade de plano de saúde - Tutela de urgência deferida – Inconformismo do plano de saúde que não vinga - Não comprovado o alegado aumento da sinistralidade a justificar a adoção de índice de reajuste muito maior do que a média prevista para os serviços médicos –
Relação contratual essencial que exige o equilíbrio para sua continuidade
– Decisão mantida – Recurso desprovido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2308033-66.2023.8.26.0000 São Paulo, Relator: José Carlos Ferreira Alves, Data de Julgamento: 10/01/2024, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/01/2024)

Por fim, durante o prosseguimento da lide, caso queira, a agravada poderá reajustar as mensalidades de acordo com o índice aplicado a todas as pessoas jurídicas contratantes dos seus planos com até 29 vidas, na forma prevista na Resolução Normativa 309.

Desse modo, para que não haja prejuízo à saúde dos dependentes, tem-se, ao menos em juízo de cognição sumária, que estão presentes as condições autorizadoras da antecipação da tutela (art. 300 do CPC/15).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para suspender o aumento de 123,69% e autorizar à agravada o reajuste das mensalidades de acordo com o índice aplicado a todas as pessoas jurídicas contratantes dos seus planos com até 29 vidas, na forma prevista na Resolução Normativa 309.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024